Tribunal: STJ
Processo: 5029506-55.2020.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590535 - MG(2024/0077896-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRODIEL APODI ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA.
ADVOGADO
: PAOLO SAMPAIO PERES KURY - RJ171316
AGRAVADO
: TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS
AMERICAS LTDA
ADVOGADOS
: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
ALEXANDRE MESQUITA MUSA - MG116646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA
EM
CONTRATO
DE
ADESÃO.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA NO
TOCANTE À ALÍNEA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
C
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial ante a ausência de cotejo
analítico e de comprovação da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança, em que se discute a validade e
eficácia de cláusula compromissória em contrato de adesão.
3. A Corte
afastou a preliminar de incompetência da jurisdição estatal e
a quo
aplicou a tese do
sobre a eficácia da cláusula
REsp n. 1.189.050/SP,
compromissória em contratos de adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há divergência jurisprudencial apta
a ensejar o conhecimento do recurso especial pela alínea
, quanto à validade e
c
eficácia de cláusula compromissória em contrato de adesão, com pretensão de
reconhecimento da competência arbitral e de declaração da incompetência do
Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54041828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3c31d3ad-0b99-475b-9729-81621573509c

5. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico nem demonstrou a similitude
fática exigidos pelo
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do
art. 1.029,
recurso pela alínea .
c
6. A decisão de origem aplicou expressamente a tese fixada no
evidenciando consonância, e não divergência, com a
REsp n. 1.189.050/SP,
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Ausência de cotejo analítico e de similitude fática
Tese de julgamento
inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea
do inciso III do
c
da CF. 2. A aplicação pelo tribunal de origem da tese firmada no
art. 105
afasta o dissídio jurisprudencial”.
REsp 1.189.050/SP
CF,
III, ; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
§ 1o, 85, § 11, e 98, § 3o.
STJ,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.189.050/SP;
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.398.060/GO;
AREsp n. 1.390.057/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 3c31d3ad-0b99-475b-9729-81621573509c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2590535 - MG (2024/0077896-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRODIEL APODI ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA.
ADVOGADO
: PAOLO SAMPAIO PERES KURY - RJ171316
AGRAVADO
: TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS
AMERICAS LTDA
ADVOGADOS
: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508

ALEXANDRE MESQUITA MUSA - MG116646
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA NO TOCANTE À
ALÍNEA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
C
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial ante a ausência de cotejo
analítico e de comprovação da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança, em que se discute a validade e
eficácia de cláusula compromissória em contrato de adesão.
3. A Corte
afastou a preliminar de incompetência da jurisdição estatal e
a quo
aplicou a tese do
sobre a eficácia da cláusula compromissória
REsp n. 1.189.050/SP,
em contratos de adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento do recurso especial pela alínea
, quanto à validade e
c
eficácia de cláusula compromissória em contrato de adesão, com pretensão de
reconhecimento da competência arbitral e de declaração da incompetência do Poder
Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52556079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: 49e237b5-497e-4f06-85a4-c3352a2ce67e

5. A parte recorrente não realizou o cotejo analítico nem demonstrou a similitude
fática exigidos pelo
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do
art. 1.029,
recurso pela alínea .
c
6. A decisão de origem aplicou expressamente a tese fixada no REsp n. 1.189.050/SP,
evidenciando consonância, e não divergência, com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “1. Ausência de cotejo analítico e de similitude fática inviabiliza
Tese de julgamento
o conhecimento do recurso especial pela alínea do inciso III do
da CF. 2. A
c
art. 105
aplicação pelo tribunal de origem da tese firmada no
afasta o
REsp 1.189.050/SP
dissídio jurisprudencial”.
CF,
III, ; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
1o, 85, § 11, e 98, § 3o.
STJ,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.189.050/SP;
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.398.060/GO;
AREsp n. 1.390.057/SP.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PRODIEL APODI
ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial no tocante à alínea , tendo em vista a não comprovação da divergência, já
c
que não foi realizado o cotejo analítico nem demonstrada a similitude fática entre o
acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
conhecimento e, no mérito, que deve ser desprovido, porque não houve cotejo
analítico apto a demonstrar a divergência, além de incidirem na espécie os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52556079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: 49e237b5-497e-4f06-85a4-c3352a2ce67e

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 362):

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE COBRANÇA
- CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JURISDIÇÃO ESTATAL AFASTADA. “A cláusula compromissória só virá a ter
eficácia caso este aderente venha a tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, ou
concorde, expressamente, com a sua instituição, não havendo, por conseguinte, falar
em
compulsoriedade.”
(REsp
No
1.189.050).
APELAÇÃO
CÍVEL
No
1.0000.23.055373-7/001 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S):
PRODIEL APODI ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA. - APELADO(A)(S):
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMERICAS LTDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
396-397):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - REQUISITOS
LEGAIS NÃO ATENDIDOS - PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material eventualmente existente no provimento jurisdicional
(CPC, art.1.022), de modo que desatendidos os requisitos legais os embargos devem
ser rejeitados. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade (CPC, art.1.025). (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV
No 1.0000.23.055373-7/002 - COMARCA DE CONTAGEM - EMBARGANTE(S):
PRODIEL APODI ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA. - EMBARGADO(A)(S):
TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMERICAS LTDA)

No recurso especial, a parte sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir
que a cláusula compromissória em contrato de adesão somente é válida se o
Documento eletrônico VDA52556079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: 49e237b5-497e-4f06-85a4-c3352a2ce67e

consumidor instaurar previamente a arbitragem, divergiu do entendimento firmado no
no AgInt no
e no AgInt no
REsp n. 1.189.050/SP,
AREsp n. 1.398.060/GO
AREsp n. 1.390.057/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a validade e
eficácia da cláusula compromissória e se declare a incompetência do Poder
Judiciário para apreciar a lide antes do Tribunal Arbitral.
Nas contrarrazões, a parte recorrida se manifesta no sentido já mencionado
(fls. 421-435).
É o relatório.
VOTO
I - Dissídio jurisprudencial com o REsp n. 1.189.050/SP
A agravante alega que o Tribunal de origem, ao afastar a preliminar de
incompetência e decidir pela manutenção da jurisdição estatal, contrariou o
entendimento firmado no REsp n. 1.189.050/SP.
Contudo, o próprio Tribunal de origem fundamentou sua decisão citando a
tese do
que trata da eficácia da cláusula compromissória em
REsp n. 1.189.050/SP,
contrato de adesão, nos termos da
(Lei de Arbitragem): "A cláusula
Lei n. 9.307/96
compromissória só virá a ter eficácia caso este aderente venha a tomar a iniciativa de
instituir a arbitragem, ou concorde, expressamente, com a sua instituição, não
havendo, por conseguinte, falar em compulsoriedade".
No entanto, a agravante não demonstrou, no recurso especial, a similitude
fática entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Documento eletrônico VDA52556079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: 49e237b5-497e-4f06-85a4-c3352a2ce67e

Para comprovar a divergência, era necessário demonstrar que, no caso
concreto, a parte aderente (a agravada, no caso) não se enquadrava na exceção
prevista pela Lei de Arbitragem ou que a aplicação da lei era diversa daquela que o
STJ considerou no paradigma.
O simples fato de o Tribunal ter aplicado a tese do REsp n. 1.189.050/SP
não implica divergência, mas sim, em princípio, consonância.
Dessa forma, a recorrente não logrou demonstrar que as premissas fáticas
(a natureza da relação contratual, o objeto do contrato de adesão e a manifestação de
vontade da parte recorrida) eram idênticas às do caso paradigma.
A ausência da demonstração da similitude fática, aliada à citação expressa
do paradigma pelo Tribunal
, impede o conhecimento do recurso especial com
a quo
base na alínea do permissivo constitucional.
c
II - Dissídio jurisprudencial com o AgInt no AREsp n. 1.398.060/GO
A agravante sustenta divergência com o entendimento adotado no AgInt no
AREsp n. 1.398.060/GO.
Conforme a sistemática processual desta Corte, a comprovação da
divergência jurisprudencial, além da indicação do acórdão paradigma, exige a
realização do cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e das
art. 1.029,
disposições do Regimento Interno do STJ.
O cotejo analítico consiste na demonstração de que os acórdãos recorrido e
paradigma examinaram situações fáticas idênticas (similitude fática), mas chegaram
a conclusões jurídicas distintas em face da mesma legislação federal.
No caso, a parte não cumpriu o requisito do cotejo analítico. A simples
transcrição de ementas, ou a citação dos julgados, não é suficiente para demonstrar
que o Tribunal de origem, diante de premissas fáticas análogas às do paradigma, deu
Documento eletrônico VDA52556079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: 49e237b5-497e-4f06-85a4-c3352a2ce67e

solução jurídica diversa à questão da eficácia da cláusula compromissória em
contrato de adesão.
A ausência de demonstração analítica da disparidade decisória sobre a
mesma base fática inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea .
c
III - Dissídio jurisprudencial com o AgInt no AREsp n. 1.390.057/SP
A agravante também aponta divergência com o decidido no AgInt no
AREsp n. 1.390.057/SP.
Conforme exposto, o conhecimento do recurso especial pela alínea exige
c
a comprovação da similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Não basta que o tema jurídico seja similar (validade da cláusula
compromissória); é fundamental que os fatos que levaram à aplicação do direito
sejam os mesmos ou análogos.
Considerando a natureza do contrato em análise (contrato de adesão) e as
particularidades da Lei de Arbitragem, a aferição da validade da cláusula
compromissória depende do exame de elementos contratuais e da manifestação de
vontade da parte aderente no caso concreto, o que impede, no presente caso, a
presunção de similitude fática com o paradigma invocado.
A ausência de demonstração cabal de que a situação fática subjacente à
decisão do Tribunal de origem é similar àquela que ensejou o julgamento no
paradigma impede, de igual forma, o conhecimento do recurso pela alínea
,
c
conforme o entendimento sumulado desta Corte.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA52556079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: 49e237b5-497e-4f06-85a4-c3352a2ce67e

Por conseguinte, nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na origem, observado, se for
o caso, o disposto no
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52556079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:15
Código de Controle do Documento: 49e237b5-497e-4f06-85a4-c3352a2ce67e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.590.535 / MG
Número Registro: 2024/0077896-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230553737004 50295065520208130079
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRODIEL APODI ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA.
ADVOGADO
: PAOLO SAMPAIO PERES KURY - RJ171316
AGRAVADO
: TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS
LTDA
ADVOGADOS : LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG069508
ALEXANDRE MESQUITA MUSA - MG116646
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:12
Código de Controle do Documento: 50c5a525-16df-4e8a-9e93-8fb602783f91

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:12
Código de Controle do Documento: 50c5a525-16df-4e8a-9e93-8fb602783f91